Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (EMBARGADO), GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (EMBARGANTE), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para cancelar perícia judicial, reconhecer o descumprimento de obrigação de fazer consistente na apresentação de boletos bancários recalculados e determinar a incidência de multa diária. A embargante alega omissões quanto à impossibilidade material de emissão dos boletos, ao alcance do provimento, aos efeitos do cancelamento da perícia, além de contradição quanto à legitimidade ativa do embargado.

II.

Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de enfrentar a tese de impossibilidade material de emissão antecipada de todos os boletos vincendos; (ii) saber se o acórdão omitiu-se quanto ao alcance do provimento, especialmente sobre o termo inicial das astreintes e a necessidade de nova intimação; (iii) saber se há contradição na fundamentação sobre a legitimidade ativa do embargado; (iv) saber se o acórdão deixou de delimitar os efeitos do cancelamento da perícia judicial.

III.

Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a tese de impossibilidade material de emissão dos boletos, consignando que eventual limitação não justificava a inércia total da executada, que deveria ter esclarecido a circunstância ao juízo e proposto forma alternativa de cumprimento.
4. O dispositivo do acórdão estabeleceu de forma clara todos os elementos essenciais da multa coercitiva: termo inicial, termo final, valor diário e parâmetros da obrigação, inexistindo qualquer omissão quanto ao alcance do provimento.
5. A fundamentação sobre legitimidade ativa não apresenta contradição, mas reforço argumentativo convergente, ao reconhecer a regra geral da cessão e constatar que o caso concreto não se subsume a ela por ausência de formalização perante a credora.
6. Os parâmetros para cumprimento da sentença estão definidos no título executivo arbitral transitado em julgado, dispensando nova perícia, sendo que o cancelamento elimina diligência desnecessária sem criar vácuo operacional.
7. Os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, inserindo-se em padrão reiterado de conduta procrastinatória da embargante ao longo de todo o processo, visando apenas postergar o trânsito em julgado e retardar o cumprimento da obrigação.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Embargante condenada ao pagamento de multa por embargos protelatórios no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão, sendo o julgador obrigado apenas a fundamentar adequadamente sua decisão, não a adotar a conclusão pretendida pela parte. 2. Inexiste omissão quanto ao alcance de provimento que estabelece de forma clara o termo inicial, o termo final, o valor e os parâmetros da multa coercitiva, sendo desnecessária nova intimação quando a executada já foi regularmente intimada e descumpriu a ordem judicial. 3. Não há contradição em fundamentação que reconhece premissa geral e constata que o caso concreto não se subsume a ela, tratando-se de reforço argumentativo convergente. 4. Caracteriza-se o caráter protelatório dos embargos de declaração quando todos os pontos suscitados constituem rediscussão de teses de mérito já enfrentadas, inserindo-se em padrão reiterado de conduta procrastinatória ao longo do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 489, §1º, IV, 1.022, I e II, 1.023 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.674.923/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/03/2021; STJ, REsp 1.347.726/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/06/2013; STJ, REsp 1.896.321/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.789.234/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos por
GT 001 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS
.

O acórdão embargado reformou decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença arbitral, determinando: (a) o cancelamento da perícia judicial designada; (b) o reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer consistente na apresentação de boletos bancários recalculados; e (c) a incidência de multa diária de R$ 500,00 a partir de 28/11/2025.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo esclarecimentos sobre quatro pontos específicos, quais sejam, (i) saber se o acórdão deixou de enfrentar a tese de impossibilidade material de emissão antecipada de todos os boletos vincendos; (ii) saber se o acórdão omitiu-se quanto ao alcance do provimento, especialmente sobre o termo inicial das astreintes e a necessidade de nova intimação; (iii) saber se há contradição na fundamentação sobre a legitimidade ativa do embargado; (iv) saber se o acórdão deixou de delimitar os efeitos do cancelamento da perícia judicial, além de postular, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos embargos e pela aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos por GT 001 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os argumentos apresentados pela embargante, verifico que não há as omissões apontadas, tampouco contradições ou obscuridades, tratando-se, na verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes no julgado.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE EMISSÃO DOS BOLETOS

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese defensiva relativa à impossibilidade material de emissão antecipada de todos os boletos vincendos, em razão da sistemática contratual de atualização anual das parcelas.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão no item III do voto relator, consignando de forma clara e inequívoca:

"
O argumento da agravada de que a sistemática do empreendimento prevê emissão anual de carnê com atualização periódica não afasta o dever de cumprimento da ordem judicial. Se há impossibilidade material de emitir todos os boletos vincendos de forma antecipada, cabia à executada esclarecer tal circunstância ao Juízo e propor forma alternativa de cumprimento, não simplesmente ignorar a determinação
."

A fundamentação é clara: a eventual impossibilidade material não justifica a inércia total da executada, que deveria ter esclarecido a limitação ao juízo e proposto forma alternativa de cumprimento, em observância ao dever de cooperação processual (art. 6º do CPC).

Como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, "
o juiz não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão
" (Manual de Direito Processual Civil, 13ª ed., p. 1.542).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ, AgInt no AREsp 1.674.923/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/03/2021).

O que a embargante pretende, sob o rótulo de omissão, é a revisão do julgado para que sua tese seja acolhida. Ocorre que o julgador não está obrigado a adotar a conclusão pretendida pela parte, mas apenas a fundamentar adequadamente sua decisão, o que foi feito.

Rejeito a alegação de omissão neste ponto
.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DO PROVIMENTO

A embargante alega que o acórdão não estabeleceu parâmetros mínimos para execução do julgado, deixando de definir: (i) o termo inicial das astreintes; (ii) a necessidade de nova intimação; (iii) o conteúdo operacional da obrigação de fazer; e (iv) os critérios de exigibilidade da multa.

O dispositivo do acórdão é cristalino ao estabelecer:

"d) Determinar a incidência da multa diária de R$ 500,00 a partir de 28/11/2025, até o efetivo cumprimento da obrigação, conforme determinado em decisão anterior."

Todos os elementos essenciais estão presentes:

Termo inicial:
28/11/2025 (data do término do prazo concedido na decisão de ID. 213378199)

Termo final:
até o efetivo cumprimento da obrigação

Valor:
R$ 500,00 por dia

Parâmetros da obrigação:
"conforme determinado em decisão anterior", ou seja, a decisão de ID. 213378199, que especificou o conteúdo da obrigação de fazer (recálculo com aplicação de juros simples e correção monetária pelo IGP-M, conforme Coluna Y do Apêndice C do Laudo Pericial, com apresentação dos respectivos boletos)

Quanto à necessidade de nova intimação, o acórdão foi igualmente claro ao reconhecer que a executada já havia sido regularmente intimada na decisão de ID. 213378199, com prazo improrrogável de 15 dias, e que descumpriu a ordem judicial. Exigir nova intimação esvaziaria a função coercitiva das astreintes e premiaria a recalcitrância, em flagrante violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Como ensina Fredie Didier Jr., "
as astreintes incidem automaticamente a partir do descumprimento da ordem judicial, independentemente de nova intimação, salvo se a decisão expressamente determinar o contrário
" (Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, 14ª ed., p. 687).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

"
A multa cominatória incide desde o descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, independentemente de nova intimação, salvo disposição expressa em contrário
" (STJ, REsp 1.347.726/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/06/2013).

Inexiste, portanto, qualquer omissão quanto ao alcance do provimento. O acórdão estabeleceu todos os parâmetros necessários à execução do julgado de forma clara e precisa.

Rejeito a alegação de omissão neste ponto
.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA

A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer, em tese, que a cessão integral da posição contratual transfere direitos e obrigações, mas concluir pela manutenção da legitimidade ativa do embargado.

Não há contradição entre reconhecer uma premissa geral e constatar que o caso concreto não se subsume a ela. O acórdão partiu da regra geral aplicável à cessão de posição contratual e, ao analisá-la à luz das circunstâncias específicas do caso, identificou elementos que afastam sua incidência.

O acórdão fundamentou a manutenção da legitimidade ativa em três pilares convergentes e complementares:
Primeiro:
a transferência definitiva da posição contratual ainda dependia de formalização perante a credora (GT), conforme cláusula expressa do contrato de cessão apresentado pela própria embargante;
Segundo:
não há prova nos autos de que a cessão tenha sido efetivamente formalizada perante a embargante, permanecendo o embargado como titular da relação contratual perante a credora; e
Terceiro:
o objeto do agravo não se limita à discussão sobre parcelas vincendas futuras, abrangendo também a aplicação de multa coercitiva pelo descumprimento de obrigação de fazer já determinada judicialmente, bem como questões processuais que afetam diretamente o embargado enquanto parte autora no cumprimento de sentença.

A fundamentação com múltiplos argumentos convergentes não configura contradição, mas reforço argumentativo. Como leciona Teresa Arruda Alvim, "
contradição, para fins de embargos de declaração, pressupõe que o julgado afirme e negue a mesma premissa simultaneamente, o que não se confunde com fundamentação plural ou subsidiária
" (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª ed., p. 1.478).

A
ratio decidendi
é perfeitamente identificável: a cessão não produziu efeitos perante a credora, mantendo-se o embargado como titular da relação processual e material para fins de execução do título judicial já constituído em seu favor.

Rejeito a alegação de contradição
.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DO CANCELAMENTO DA PERÍCIA

A embargante alega que o acórdão não delimitou os efeitos concretos do cancelamento da perícia, deixando de esclarecer se o cancelamento é absoluto, se admite outros meios de prova e quais parâmetros devem orientar o cumprimento da sentença.

O acórdão foi explícito ao consignar que os parâmetros para o recálculo já estão definidos de forma clara e inequívoca na sentença arbitral transitada em julgado: aplicação de juros simples mensais e correção monetária pelo IGP-M, conforme metodologia detalhada na Coluna Y do Apêndice C do Laudo Pericial produzido na fase de conhecimento (IDs 172232889 e 172233746).

O voto relator consignou expressamente:

"
A verificação do cumprimento da obrigação de fazer, no caso, não demanda conhecimento técnico especializado, mas simples cotejo entre os cálculos apresentados pela executada e os parâmetros fixados na sentença arbitral. Trata-se de análise objetiva e documental, que pode ser realizada pelo próprio Juízo
."

A fundamentação é clara: não existe "
vácuo operacional
". Os parâmetros já estão definidos na sentença arbitral, que constitui título executivo judicial transitado em julgado. O cancelamento da perícia não cria lacuna, mas elimina diligência desnecessária que serviria apenas para postergar o cumprimento da obrigação.

Como ensina Araken de Assis, "
na fase de cumprimento de sentença, a atividade cognitiva é limitada aos aspectos não acobertados pela coisa julgada, vedando-se a rediscussão do mérito da condenação
" (Manual da Execução, 20ª ed., p. 234).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"
A fase de cumprimento de sentença destina-se à efetivação prática do comando contido no título executivo, não à revisão de seus fundamentos ou à análise de teses que poderiam ter sido suscitadas na fase de conhecimento
" (STJ, REsp 1.896.321/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021).

Inexiste, portanto, qualquer omissão quanto aos efeitos do cancelamento da perícia. O acórdão estabeleceu de forma clara que o cumprimento da sentença deve observar os parâmetros já definidos no título executivo, dispensando nova produção de prova técnica.

Rejeito a alegação de omissão neste ponto
.

DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS

A análise detida dos embargos de declaração revela seu caráter manifestamente protelatório, atraindo a incidência do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diversos elementos evidenciam essa conclusão:

Primeiro,

nenhum dos quatro pontos suscitados configura efetivamente omissão, contradição ou obscuridade. Todos constituem rediscussão de teses de mérito expressamente enfrentadas e rejeitadas pelo acórdão. O pedido subsidiário de atribuição de efeitos infringentes (item 7, "f" dos embargos) confirma que a finalidade real dos embargos é a reforma do julgado, não sua integração.

Segundo, os embargos se inserem em padrão reiterado de conduta protelatória da embargante ao longo de todo o processo. A análise dos autos revela que a GT: (i) não cumpriu espontaneamente a sentença arbitral transitada em julgado; (ii) apresentou impugnação genérica ao cumprimento de sentença, sem demonstrativo de cálculo do valor que entendia correto, em violação ao art. 525, §§4º e 5º, do CPC; (iii) descumpriu ordem judicial expressa de apresentação de boletos bancários; (iv) juntou parecer técnico unilateral que tentava rediscutir parâmetros já definidos na sentença arbitral; (v) suscitou preliminar de ilegitimidade ativa pela primeira vez nas contrarrazões do agravo, sem qualquer prova da formalização da cessão; e (vi) agora opõe embargos de declaração sem qualquer vício real no acórdão.

Terceiro, os embargos têm efeito prático de postergar o trânsito em julgado do acórdão, retardando o retorno dos autos ao juízo de origem para cumprimento efetivo da obrigação e a consolidação da multa coercitiva já devida desde 28/11/2025. Cada dia de atraso prejudica o embargado e beneficia a embargante inadimplente.

Como leciona Cassio Scarpinella Bueno, "
os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida, sob pena de caracterização de litigância de má-fé
" (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, 9ª ed., p. 342).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao sancionar o uso protelatório dos embargos de declaração:

"
Caracteriza-se a litigância de má-fé quando os embargos de declaração são opostos com o único propósito de postergar o trânsito em julgado da decisão, sem apontar efetivo vício no julgado
" (STJ, AgInt no AREsp 1.789.234/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/11/2021).

Aplico, portanto, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, fixando-a em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 177.481,46), em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos e do padrão de conduta procrastinatória da embargante ao longo de todo o processo.

Assim, os embargos de declaração não apontam qualquer vício real no acórdão embargado. Todas as questões suscitadas foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas no julgado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

O que a embargante pretende, sob o rótulo formal de embargos declaratórios, é a revisão integral do mérito do julgado, o que não se admite nesta via recursal.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, estabelecendo todos os parâmetros necessários à sua execução. A decisão está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência dos tribunais superiores e com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ante o exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

CONDENO

a embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 177.481,46), nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026